Tribunal: TJPA
Processo: 0811327-10.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811327-10.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA. QUEIXA-CRIME POR DELITO DE DANO QUALIFICADO. MOTIVO EGOÍSTICO NÃO CONFIGURADO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DE DANO SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que, para que reste configurada a qualificadora do motivo egoístico, não é suficiente o simples extravasamento da ira do sujeito ativo, ou mesmo a satisfação de um sentimento de vingança, inveja etc., devendo ele ter, como objetivo, algum proveito pessoal posterior, econômico ou moral. Ocorre que, ao se analisar a queixa-crime e TCO ora anexados aos presentes autos, observa-se que o querelado colidiu propositalmente com o veículo do querelante, movido pela raiva decorrente de um conflito por conta do local de estacionamento dos veículos na alameda onde ambos moram, o qual, segundo a inicial, já perdura desde 2017. Todavia, não se pode dessumir que, com sua conduta – diga-se de passagem, deveras reprovável – almejasse auferir qualquer proveito pessoal moral ou econômico, ainda que indireto, com a destruição do patrimônio da vítima, a ponto de fazer incidir a incidência da qualificadora do motivo egoístico, como estritamente entendido e empregado pela lei penal.

2. Assim, não é possível afastar a competência do Juizado Especial Criminal, na forma do art. 61 da Lei n.º 9.099/95, pois a pena máxima abstrata do crime de dano simples é de 06 (seis) meses de detenção.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA para processar e julgar o feito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias dias e finalizada aos quinze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado em razão da notícia do cometimento do crime tipificado no
art
.
163, parágrafo único, inciso IV do CPB (dano qualificado por motivo egoístico)
, cometido por Arison Lima de Oliveira contra Gerson Valdez Daniel.

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital/PA,
o qual, após manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento de que a conduta imputada ao autor não configura infração de menor potencial ofensivo, de vez que a pena máxima abstrata cominada ao delito de dano qualificado ultrapassa 02 (dois) anos.

Redistribuídos os autos ao
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, aquele Juízo, também após manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito,
entendendo que não resta caracterizada a qualificadora imputada na queixa-crime, dado que o motivo dos danos causados ao veículo do vítima/querelante seriam decorrentes de conflitos relativos ao local de estacionamento do veículo na via pública, o que não demonstra a busca de vantagem de ordem material ou moral, tampouco que o autor/querelado foi impulsionado por ódio ou com propósito de vingança. Desse modo, subsumiu-se, a conduta do autor, àquela tipificada no art. 163,
caput
do CPB (dano simples), infração de
menor potencial ofensivo
.

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo da 2ª Vara
do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital/PA
.

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, ora suscitante.

Ao se proceder a leitura dos autos, verifica-se, da queixa-crime, que no dia 22.12.2019, por volta das 5h00, Arison Lima de Oliveira (querelado) estava conduzindo o veículo Renault Duster QUX8185 quando danificou a porta traseira direita do veículo Ford Ranger QEY1686, de propriedade de Gerson Valdez Daniel (querelante), batendo, propositalmente, 03 (três) vezes no referido veículo, tudo isso em razão de um conflito antigo (desde meados de 2017) gerado pelo local de estacionamento dos veículos na alameda onde ambos moram.

Consta da queixa-crime que
“(...) durante a tentativa do Querelado de estacionar o veículo em sua garagem, o Sr. Arison coloca todo o carro para dentro de sua garagem, mas num dado instante por volta das 5h03 minutos, o Duster conduzido pelo mesmo volta para fora completamente até atingir a porta traseira da Ranger, não sendo o suficiente, o mesmo dá a ré e atinge o carro do querelante por mais três vezes, parando tão somente quando interceptado pelo seu pai (Sr. Jorge). (...)”

Continua a inicial descrevendo que
“(...) Sem qualquer resposta e comparecimento, o querelante aguardou ainda 24h um posicionamento do Sr. Arison, porém o mesmo não se manifestou. Nesse sentido, o Sr. Valdez tomou a iniciativa e foi ao encontro do mesmo, onde de forma ríspida e agressiva disse que não iria assumir dano nenhum pois não foi quem causou e que procurasse a Justiça. (...)”

Pois bem.

Dispõe o art. 163 do CPB:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

A doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que, para que reste configurada a qualificadora do motivo egoístico, não é suficiente o simples extravasamento da ira do sujeito ativo, ou mesmo a satisfação de um sentimento de vingança, inveja etc., devendo ele ter, como objetivo, algum proveito pessoal posterior, econômico ou moral.

Acerca do assunto, leciona Rogério Greco, em sua obra Código Penal Comentado, 5ª ed., página 48:

“(...) definir motivo egoístico não é tarefa das mais fáceis. Hungria diz: ‘
Motivo egoístico, no sentido do texto legal, não é o que se liga à satisfação de qualquer sentimento pessoal (ódio, inveja, despeito, prazer da maldade, desprezo pela propriedade alheia etc.), pois, de outro modo, não haveria como distinguir entre o dano qualificado em tal caso e o dano simples (sempre informado de algum sentimento pessoal na sua motivação). Egoístico é o motivo quando se prende ao desejo ou expectativa de um ulterior proveito pessoal indireto, seja econômico ou moral
. Exemplo: o ás automobilístico, na esperança de assegurar-se o prêmio do Circuito da Gávea ou manter a sua reputação esportiva, destrói o carro em que iria correr um competidor perigoso’.”
(grifo nosso)

Assim, ao se analisar a queixa-crime e TCO ora anexados aos presentes autos, verifica-se que o querelado colidiu propositalmente com o veículo do querelante, movido pela raiva decorrente de um conflito por conta do local de estacionamento dos veículos na alameda onde ambos moram, o qual, segundo a inicial, já perdura desde 2017.

Contudo, como bem ressaltou o Juízo suscitante, não se pode dessumir que o querelado, com sua conduta – diga-se de passagem, deveras reprovável – almejasse ter qualquer proveito pessoal moral ou econômico, ainda que indireto, com a destruição do patrimônio da vítima, a ponto de fazer incidir a incidência da qualificadora do motivo egoístico, como estritamente entendido e empregado pela lei penal.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DEFESA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NULIDADE. REJEIÇÃO UNANIME. CRIME DE DANO SIMPLES. QUALIFICADORA "MOTIVO EGOÍSTICO". NÃO CONFIGURAÇÃO.
(Omissis).
O dano causado a veículo de companheiro de caserna, dentro de Organização Militar não pode ser considerado insignificante, ou bagatelar, uma vez que é exigida do militar conduta diversa e mais compatível com os valores militares.
Para a configuração da qualificadora "motivo egoístico", tipificada no delito do art. 261, incido III, do CPM, faz-se necessário que o agente tenha, com a prática do dano, o desejo ou a expectativa de um benefício pessoal indireto, econômico ou moral, que vai acontecer em um tempo futuro, não se confundindo com a satisfação de uma emoção pessoal como a raiva, o ódio, a inveja e o prazer da maldade
. (Superior Tribunal Militar. nº 7000279-44.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 21/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)

DANO QUALIFICADO. MOTIVO EGOÍSTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. I -
Acolhe-se a preliminar de incompetência do Juízo Criminal quando constatado que a prática do crime de dano não foi decorrente de motivo egoístico, na medida em que não restou evidenciado que o querelado poderia auferir algum proveito de ordem moral ou econômica com a danificação do veículo das vítimas. II - Amoldando-se a conduta do autor à figura do dano simples, cuja pena máxima é inferior a 2 (dois) anos de reclusão, portanto, estando inserido no conceito de delito de menor potencial ofensivo, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juízo Criminal.
III - Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta do juízo. (TJDFT - Acórdão 929092, 20130110996970APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 4/4/2016. Pág.: 167/178)

A par disso, não estando comprovado o motivo egoístico, é
forçoso se concluir que os fatos narrados
se amoldam ao crime de dano simples (art. 163,
caput
do CPB)
, de modo que
a competência para processamento e julgamento do feito é do
Juizado Especial Criminal, visto

que a pena máxima do antedito delito é de 06 (seis) meses
de detenção
.

Desta maneira, a ação penal submete-se à Lei n.º 9.099/95, conforme estabelece seu art. 61:
“Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Por todo o exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito e fixo a competência do MM. Juízo de Direito Juízo da 2ª Vara
do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital/PA
, ora suscitado,
para
processar e julgar o feito
sob comento.

É o voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2022